Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MONTANTE. MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Quantias superiores estão isentas do benefício legal.
2. “Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar” ((REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013).
3. Recurso provido.